Tribunal: TCU
Processo: 026.325/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 789/2022-TCU-Plenário Considerando que este Tribunal, por meio dos Acórdãos 1.085/2018, 2.678/2018 e 521/2021, todos do Plenário, decidiu pela necessidade de devolução das contribuições indevidamente efetuadas para financiamento de fundo de previdência complementar pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em favor do Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (Fioprev); Considerando que, após a prolação dessas decisões, formou-se consenso sobre o montante a ser devolvido a partir de cálculos e manifestações da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), da Fiocruz e do Fioprev, o qual soma, na data-base de dezembro de 2019, R$ 125.924.285,60 (peça 152, p. 3); Considerando que, por meio do Acórdão 1456/2021-TCU-Plenário , este Tribunal prorrogou por mais 120 (cento e vinte) dias o prazo para que o FioPrev cumprisse o disposto no subitem 1.8.1 do Acórdão 521/2021-TCU-Plenário mediante restituição dos valores devidos aos cofres da Fiocruz; Considerando que, por meio do Acórdão 2398/2021-TCU-Plenário , o Tribunal prorrogou até 13/1/2022 o prazo para que o FioPrev dê cumprimento ao item 9.1.3 do Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário ; Considerando que o Fioprev demonstrou nos autos os esforços realizados para dar cumprimento à decisão desta Corte (peças 177-181), e que, em atenção ao item 9.1.3 do Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário , apresentou comprovante de pagamento parcial no montante de R$ 124.612.597,24, alcançando a quase totalidade do valor devido; Considerando o novo pedido de prorrogação de prazo formulado pelo FioPrev para cumprimento ao item 9.1.3 do Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 43, inciso I, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos III e V, alínea "e", do Regimento Interno/TCU, conforme o subitem 9.1.3 do Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário , em adotar as medidas abaixo consignadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.325/2016-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Nisia Veronica Trindade Lima (XXX.005.407-XX); Paulo Ernani Gadelha Vieira (XXX.312.997-XX). 1.2. Interessados: Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (28.954.717/0001-91); Superintendência Nacional de Previdência Complementar (07.290.290/0001-02). 1.3. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.7. Representação legal: Arlyson George Gann Horta (24.613/OAB-DF) e outros, representando Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social; Eduardo Marcelo de Lima Sales (64.141/OAB-RJ) e outros, representando Fundação Oswaldo Cruz. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. prorrogar o prazo de cumprimento do disposto no item 9.1.3 do Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário até 13/5/2022, facultando ao Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (FioPrev) a possibilidade de efetuar recolhimentos parciais até que se ultime a integral devolução prevista na referida decisão, observando a devida atualização do valor remanescente até o seu efetivo recolhimento; 1.8.2. diligenciar à Fiocruz para confirmação do recebimento da quantia de R$ 124.612.597,24 (cento e vinte e quatro milhões seiscentos e doze mil quinhentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos) via pagamento de GRU, conforme comprovante de pagamento à peça 193; 1.8.3. diligenciar à Fiocruz para consultar seu interesse em receber ativos imobilizados como composição do montante a ser devolvido, conforme lista descrita no parágrafo 11 da instrução de peça 196. 1.8.4. encaminhar cópia das peças 191, 192 e 196 à Fiocruz, como subsídio para sua manifestação.